Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-29.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Embargos de terceiro. Anulação da constrição realizada sobre o bem de propriedade dos embargantes. Sentença de procedência.
Insurgência do réu. Honorários advocatícios. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pelo embargante. Súmula no 303, do STJ. Imóvel sem averbação da aquisição do embargante no registro de sua matrícula.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Embargos de terceiro. Anulação da constrição realizada sobre o bem de propriedade dos embargantes. Sentença de procedência.
Insurgência do réu. Honorários advocatícios. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pelo embargante. Súmula no 303, do STJ. Imóvel sem averbação da aquisição do embargante no registro de sua matrícula. Sentença reformada em parte, unicamente para inverter o ônus de sucumbência. RECURSO PROVIDO.